Tribunal: STF
Processo: RE 1174445
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como a revisão de cláusulas do edital do certame. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.